Tribunal: TJSP
Processo: 1000162-05.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DEBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prestação de serviços. Pacote SEO ("Search Engine Optimization"). Otimização de mecanismos de pesquisa em sites de busca na internet. Inexecução do contrato não configurada. Demonstrada a prestação dos serviços contratados, conforme cronograma de atividades. Ausência de pagamento de duas parcelas consecutivas do ajuste que

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DEBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prestação de serviços. Pacote SEO ("Search Engine Optimization"). Otimização de mecanismos de pesquisa em sites de busca na internet. Inexecução do contrato não configurada. Demonstrada a prestação dos serviços contratados, conforme cronograma de atividades. Ausência de pagamento de duas parcelas consecutivas do ajuste que enseja a rescisão antecipada do contrato e a incidência de multa contratual de 30% sobre o valor das parcelas vincendas. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.